Tribunal: TJDFT
Processo: 0733417-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733417-30.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JEFFERSON ALVES DE CAMPOS RECORRIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA. COBRANÇA. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. ABSTENÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO NO ART. 702, § 2o, DO CPC. APRECIAÇÃO NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS. ERROR IN PROCEDENDO. RETIFICAÇÃO. 1. Se o feito se encontra aparelhado com elementos de prova suficientes para o deslinde das controvérsias postas a exame jurisdicional, não se evidencia o afirmado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito. 2. É cabível a imposição de cobrança, no estatuto do partido político, de contribuição imposta aos associados. Ademais, revela-se possível a cobrança, em sede de processo monitório, aparelhada com prova da filiação do réu ao partido político, bem assim da juntada do estatuto que a preveja. Precedente. 3. Se o réu, embora tenha alegado excesso de cobrança, ao opor embargos à monitória, deixou de observar o ônus que lhe é imposto pelo art. 702, § 2o, do CPC, constitui error in procedendo a apreciação do tema no julgamento dos embargos, eis que, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo legal, descumprido o ônus imposto pelo § 2o, havendo outro fundamento, os embargos à monitória serão processados, mas “o juiz deixará de examinar a alegação de excesso”. 4. Retificada, de ofício, a sentença quanto ao error in procedendo. Apelo não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando ser descabida a multa fixada no acórdão que apreciou os embargos de declaração, uma vez inexistente o caráter procrastinatório a autorizá-la. No aspecto, colaciona ementa de julgado de tribunal diverso com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigos 485, inciso VI, e 700, inciso I, e 702, §§ 2o e 3o, todos do CPC, defendendo a ausência de prova escrita apta a instruir a ação monitória, bem como a inocorrência de cobrança abusiva no caso dos autos; c) artigo 369 do mesmo diploma legal, asseverando cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de produção de prova documental. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 14, §3o, inciso V, ambos da Constituição Federal, reafirmando as teses trazidas no especial e asseverando a inconstitucionalidade da cobrança e do descabimento da monitória. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Anderson Pomini, OAB/SP 299.786 e Thiago Tomasi Marinho, OAB/SP 272.004. (id 42553341, pág. 23, e id 42553337, pág. 17). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto às teses de ofensa aos artigos 369, 485, inciso VI, 700, inciso I, 702, §§ 2o e 3o, e 1.026, §2o, todos do Código de Processo Civil, seja quanto ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, os fundamentos do acórdão recorrido quanto à higidez formal da monitória, quanto à não caracterização do cerceamento de defesa, e quanto ao caráter procrastinatório dos embargos de declaração, residem em elementos fático-probatórios, cujo reexame, imprescindível para a apreciação das teses recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que referido veto sumular também impede a admissão do recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.068.947/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1344356 AgR, Relator Min. LEWANDOWSKI, DJe de 30/6/2022. Ademais, os fundamentos do acórdão residem, ora em legislação infraconstitucional, ora em apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, assente-se que eventual ofensa aos dispositivos constitucionais tidos por violados só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Anderson Pomini, OAB/SP 299.786 e Thiago Tomasi Marinho, OAB/SP 272.004. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012